Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-45.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004482-45.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELCIO ROSA DE SOUZA - CPF: 023.113.619-61 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negara provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra instituição financeira. O autor alegava inexistência de relação jurídica com o banco e pleiteava indenização em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Com o curso do processo, após produção de provas pela instituição financeira, o autor alterou sua versão, admitindo parcialmente a relação contratual. A sentença de mérito julgou improcedente o pedido e reconheceu a litigância de má-fé do autor, o que foi mantido em decisão monocrática. O agravante sustenta ausência de dolo e requer provimento do recurso para afastar a condenação e reconhecer o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a negativação; (ii) definir se a conduta do autor configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática agravada encontra respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC, por estar alinhada à jurisprudência dominante das Turmas Recursais do TJMT.

A instituição financeira apresentou conjunto probatório robusto — incluindo termo de adesão assinado digitalmente, cópia de documentos e extratos de faturas — que comprova a existência e a utilização do cartão de crédito pelo autor, demonstrando relação jurídica válida e débito legítimo.

A negativa genérica inicial do autor foi desmentida por sua própria impugnação à contestação, em que admitiu parcialmente a contratação e tentou restringi-la a uma única compra, o que demonstra alteração consciente da verdade dos fatos.

A alegação de fraude não foi acompanhada de qualquer prova mínima (como boletim de ocorrência ou perda de documentos), revelando-se infundada e incompatível com os elementos constantes dos autos.

A conduta do autor enquadra-se no art. 80, II, do CPC, ao alterar dolosamente a verdade dos fatos com o objetivo de induzir o juízo a erro, o que justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reiteradamente reconhecido que a apresentação de documentação bancária idônea é suficiente para comprovar a relação contratual e afastar alegações genéricas de fraude, bem como para caracterizar má-fé quando há resistência infundada à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em contrato assinado digitalmente, extratos de fatura e comprovantes de pagamento é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído configura exercício legítimo do direito de crédito e não enseja indenização por dano moral.

Caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, negando inicialmente a relação jurídica e, após a apresentação de provas, adapta sua versão para tentar obter vantagem indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ADELCIO ROSA DE SOUZA
(ID 285953352) em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 282001385), que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pelo Agravante, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

O feito

consiste em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Agravante em face do
BANCO TRIÂNGULO S/A
, ora Agravado. Em sua petição inicial (ID 233492190), o autor alegou ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por um débito no valor de R$ 2.183,80 (dois mil, cento e oitenta e três reais e oitenta centavos), datado de 25/06/2023. Afirmou categoricamente que não possuía qualquer relação jurídica ou débito com a instituição financeira requerida, pugnando pela declaração de inexistência da dívida, exclusão da negativação e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O processo teve um trâmite inicial conturbado. O Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo (ID 233492195). O autor recusou-se a cumprir a determinação (ID 233492197), o que levou à prolação de sentença de extinção sem resolução do mérito (ID 233492198).

Inconformado, o autor interpôs o primeiro Recurso Inominado (ID 233492654). Após uma longa discussão acerca da gratuidade da justiça, que envolveu a impetração de Mandado de Segurança (nº 1000875-81.2024.8.11.9005) e a concessão de liminar pela e. Turma Recursal (ID 233492676), o recurso foi finalmente processado. A Turma Recursal, por decisão monocrática do eminente Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira (ID 236602173), deu provimento ao recurso para anular a sentença terminativa, determinando o regular prosseguimento do feito, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Retornando os autos à origem, foi designada audiência de conciliação. O banco Agravado apresentou contestação (ID 233492660), na qual defendeu a regularidade da contratação e do débito. Para tanto, juntou o termo de adesão ao cartão de crédito assinado pelo autor em 26/05/2021 (ID 233492664), cópia de seus documentos pessoais e os extratos das faturas do cartão (ID 233492666), que demonstravam não apenas a utilização do cartão para diversas compras, mas também a realização de, ao menos, sete pagamentos parciais de faturas pelo próprio autor.

Em sua impugnação à contestação (ID 279735949), o autor alterou a sua versão dos fatos, admitindo, pela primeira vez, a existência de uma relação jurídica, mas restringindo-a a uma única compra realizada no estabelecimento "
Operario
Materiais de Construção" em Rondonópolis/MT. Contudo, negou a compra que originou o saldo devedor principal, no valor de R$ 1.683,00, realizada no supermercado "SOUZÃO ATACAREJO IGARA", localizado no Estado do Pará.

Após a audiência de conciliação, que restou infrutífera (ID 279735948), sobreveio nova sentença (ID 279736350), desta vez de mérito, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. O douto Juiz Leigo, em projeto de sentença homologado pelo Juiz Togado, considerou que o banco comprovou a existência e a regularidade da relação contratual e do débito. Ademais, condenou o autor como litigante de má-fé, fixando multa de R$ 1.500,00, além de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, em razão
da flagrante
alteração da verdade dos fatos.

Irresignado novamente, o autor interpôs o segundo Recurso Inominado (ID 279736352). Repetiu-se a controvérsia sobre a gratuidade da justiça, culminando com a impetração de um segundo Mandado de Segurança (nº 1000374-93.2025.8.11.9005), no qual foi novamente deferida a liminar para garantir o processamento do recurso (ID 279736361).

Distribuído o recurso a esta relatoria, foi proferida a
decisão monocrática
ora agravada (ID 282001385), que negou provimento ao apelo. A decisão fundamentou-se na robustez da prova documental apresentada pelo banco, na manifesta inconsistência e contradição nas alegações do autor e na correta aplicação da sanção por litigância de má-fé pela primeira instância, tudo em conformidade com a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

É contra esta decisão monocrática que se insurge o Agravante, por meio do presente Agravo Interno (ID 285953352). Em suas razões, sustenta, em suma, que a decisão se equivocou ao manter a condenação por litigância de má-fé, que classifica como "castigo desmedido". Reafirma não ter realizado a compra no Estado do Pará e que o banco não comprovou a existência de um cartão físico com chip e segurança contra fraudes. Alega que não agiu com dolo e que a sua conduta não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC. Requer a reforma da decisão para que o recurso inominado seja provido.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 295525398), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, destacando a inequívoca má-fé do Agravante ao alterar a verdade dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo Interno foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 290673393, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2. Análise do Mérito Recursal

O presente Agravo Interno volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Agravante, mantendo, assim, a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé.

A análise das razões recursais revela que o Agravante não trouxe qualquer argumento novo, fático ou jurídico, que seja capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. O recurso é, em sua essência, uma mera reiteração da irresignação já manifestada e devidamente rechaçada, o que, por si só, já autorizaria o seu desprovimento.

A decisão monocrática foi proferida com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que faculta ao relator negar provimento
a
recurso que for contrário a jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Como se demonstrará, a decisão agravada está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado destas Turmas Recursais.

Feitas estas considerações iniciais, passo à análise pormenorizada dos pontos controvertidos.

2.1. Da Robusta Prova da Relação Jurídica e da Legitimidade do Débito

A questão central da demanda originária era a suposta inexistência de relação jurídica entre as partes. O autor, em sua petição inicial, foi taxativo ao afirmar que "NÃO DEVE qualquer valor para o Requerido, que não mantém relação jurídica com
o mesmo"
.

Contudo, a instituição financeira Agravada, em sua contestação, apresentou um conjunto probatório denso e conclusivo, que não deixa margem para dúvidas sobre a existência e a validade do vínculo contratual. Foram juntados aos autos:

O
Termo de Adesão ao Cartão e Autorização de Débito
(ID 233492664), datado de 26/05/2021, contendo todos os dados pessoais do Agravante e sua assinatura digital.

A
cópia do documento de habilitação
do Agravante, cuja assinatura é visivelmente semelhante à aposta no termo de adesão.

Os
extratos detalhados das faturas do cartão de crédito
(ID 233492666), que registram uma série de transações realizadas ao longo de quase dois anos, de julho de 2021 a maio de 2023. Notavelmente, os extratos demonstram a primeira compra, no valor de R$ 557,67, parcelada em 6 vezes, no estabelecimento "OPERARIO MAT CONSTR", exatamente a loja que o Agravante, em sua impugnação, admitiu ter realizado uma transação.

Além disso, os mesmos extratos comprovam a
realização de múltiplos pagamentos
por parte do Agravante, desconstituindo por completo a tese de desconhecimento da relação contratual.

Diante de tal acervo probatório, a versão inicial do Agravante ruiu por completo. A sua posterior mudança de narrativa, admitindo a relação
jurídica
mas contestando uma compra específica, apenas corrobora a sua falta de lealdade processual. A alegação de que a compra no supermercado "SOUZÃO ATACAREJO IGARA", no Pará, seria fraudulenta, carece de qualquer verossimilhança. O Agravante não apresentou um único indício de fraude, como um boletim de ocorrência ou a alegação de perda/roubo de documentos. Ademais, a utilização do cartão para uma compra em outro estado, por si só, não caracteriza fraude, sendo uma prática comum no comércio eletrônico ou em viagens.

O banco, portanto, cumpriu integralmente com seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando o fato impeditivo do direito do autor. A negativação do nome do Agravante, decorrente de inadimplência de débito legítimo, constituiu mero exercício regular de um direito, o que afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

2.2. Da Inequívoca Litigância de Má-Fé

O ponto mais sensível do recurso, e que merece a mais veemente repulsa deste Colegiado, é a tentativa do Agravante de se esquivar da merecida condenação por litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas que caracterizam o litigante de má-fé, dentre as quais se destaca, para o caso em tela, a de
"alterar a verdade dos fatos"
(inciso II).

A conduta do Agravante amolda-se perfeitamente a essa descrição. Ele não apenas apresentou uma versão dos fatos que sabia ser inverídica, mas o fez de forma dolosa, com o claro intuito de induzir o Poder Judiciário a erro e, com isso, obter vantagem indevida: a declaração de inexistência de um débito legítimo e uma indenização por danos morais inexistentes.

A linha do tempo processual é cristalina:

Na inicial:
Negação total e absoluta de qualquer relação jurídica com o banco.

Na impugnação à contestação (após o banco apresentar o contrato assinado e os extratos):
Admissão de uma relação jurídica, mas restrita a uma única compra, convenientemente já quitada, enquanto nega a compra que gerou o saldo devedor.

Posteriormente, em manifestação ao agravo intern
o
, apresentou nova narrativa, sustentando que jamais recebeu cartão físico, que houve apenas a liberação de linha de crédito para compra específica de materiais de construção — devidamente quitada — e que a transação no supermercado do Pará seria fruto de fraude, alegando inclusive que não houve emissão de cartão com bandeira Visa ou Mastercard.

Essa mudança de estratégia, essa adaptação da mentira conforme as provas apresentadas pela parte contrária, é a materialização da má-fé processual. Não se trata de mero exercício do direito de defesa ou de uma interpretação equivocada dos fatos. Trata-se de uma consciente e deliberada alteração da realidade fática, que atenta contra a dignidade da Justiça e viola os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a conduta de todos que participam do processo (art. 5º do CPC).

O Poder Judiciário não pode ser conivente com tais práticas. A "indústria do dano moral" ou a "aventura jurídica", em que partes, cientes da ausência de seu direito, ajuízam ações temerárias na esperança de obter lucro fácil, deve ser firmemente combatida. A condenação por litigância de má-fé é o instrumento legal adequado para essa finalidade, possuindo caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, para desestimular comportamentos semelhantes.

A decisão monocrática, ao manter a sentença neste ponto, agiu com irretocável acerto. A multa e os honorários impostos não são um "castigo desmedido", mas a consequência jurídica para a grave falta processual cometida pelo Agravante.

2.3. Da Correta Aplicação da Jurisprudência

A decisão monocrática agravada está em total consonância com a jurisprudência dominante destas Turmas Recursais. Como bem destacado pelo nobre Relator, a prova apresentada pelo banco é suficiente para comprovar a relação jurídica e afastar a pretensão indenizatória. Cito, por relevante, as ementas mencionadas na decisão monocrática, que demonstram o posicionamento pacífico sobre o tema
:

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
A
prova documental constante dos autos comprova a existência de relação jurídica válida entre as partes, com a abertura de conta bancária assinada digitalmente pelo agravante, movimentação intensa da conta corrente e contratação de empréstimos para liquidação de dívidas preexistentes.

Os documentos apresentados pela instituição financeira — incluindo telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito — formam um conjunto coeso e verossímil, suficiente para comprovar a regularidade das contratações impugnadas.
A alegação de fraude foi genérica e desacompanhada de contraprova, não sendo capaz de desconstituir a presunção de veracidade das provas produzidas pela instituição ré.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito de crédito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do CC, não configurando ato ilícito indenizável.

A condenação por litigância de má-fé está fundamentada na conduta do autor de alterar a verdade dos fatos e apresentar tese recursal reiterada, mesmo após demonstração cabal da licitude dos atos praticados pela parte ré, enquadrando-se nas hipóteses previstas nos incisos II, V e VII do art. 80 do CPC.
IV.
DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, quando analisadas em conjunto e de forma coerente, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação bancária e afastar a alegação de fraude.
A negativação do nome do devedor em razão de inadimplência regularmente comprovada constitui exercício legítimo do direito de crédito, não ensejando reparação por danos morais.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que, diante de provas robustas da licitude das contratações, insiste em tese infundada, alterando a verdade dos fatos e movimentando indevidamente o aparelho
judiciário
.
(
N.U 1031628-61.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(...)
(N.U1016098-20.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO
DESPROVIDO
. (...)
O autor reconhece possuir conta junto à instituição ré, mas afirma jamais ter contratado cartão de crédito ou realizado empréstimos, desconhecendo

o débito que motivou a negativação.

A instituição financeira apresentou documentos como CNH, selfie do autor, telas sistêmicas e faturas, que demonstram a utilização de cartão de crédito em nome do autor. Tais provas não foram impugnadas de forma específica.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos documentais são válidas para demonstrar a existência

de relação
contratual. A
prova apresentada é suficiente para demonstrar a legitimidade do débito, competindo ao autor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC)
.

Não há prova de irregularidade na inscrição do nome do autor, tampouco de conduta abusiva, o que afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

A tentativa do autor de desconstituir dívida fundada em prova documental robusta caracteriza alteração da verdade dos fatos, o que justifica a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

R
ecurso
desprovido. Tese
de julgamento:

A apresentação de documentos como telas sistêmicas, CNH, selfie e faturas é apta a comprovar a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

Compete ao autor o ônus de comprovar a inexistência ou quitação do débito quando há documentação válida apresentada pela instituição financeira.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima não configura ato ilícito e não gera dano moral indenizável.

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de impugnação específica às provas apresentadas, não é suficiente para afastar a validade da dívida.

Caracteriza litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos mediante negação de relação jurídica comprovada nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 81, 85, § 2º, 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, aprovada em 05.06.2023.

(N.U 1000995-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Os precedentes são claros ao validar o conjunto probatório apresentado pelo banco e ao reconhecer a litigância de má-fé em casos de alteração da verdade dos fatos. A decisão monocrática, portanto, não inovou, mas apenas aplicou o entendimento já consolidado, o que reforça o seu acerto.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 282001385, que, por sua vez, manteve a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim,
aplico multa ao agravante, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte agravada, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025